Tribunal: TJBA
Processo: 0000786-42.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000786-42.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZILMARA ARAÚJO SOUZA E OUTROS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ZILMARA ARAÚJO SOUZA E OUTROS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES NATALINAS NÃO ADIMPLIDAS. DEVER DE GUARDA DOS DOCUMUMENTOS PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RÉU QUE NÃO SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000786-42.2016.8.05.0075
,
em que figuram, como Apelantes e Apelados,
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

e
ZILMARA ARAÚJO SOUZA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHEÇO do recurso da parte Autora e CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da parte Ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator